Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707468-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADERBAL LUIZ DA SILVA RECORRIDA: MARIA LEIDE RIBEIRO TIMBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DO RECURSO DETERMINADA PELO C. STJ. ANALISE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. ÓBICE À MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. A possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade de vencimentos reconhecida pelo C. STJ, não se aplica ao caso concreto, pois diante das circunstancias apresentadas, há risco de comprometimento da dignidade e subsistência da devedora. 3. Reforma-se a Decisão agravada para afastar a constrição determinada pelo Juízo de origem sobre os proventos da parte executada, ainda que limitada à margem consignável em folha de pagamento. 4. Recurso provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, porque não foi intimado para se manifestar sobre novos documentos juntados aos autos pela recorrida após o retorno dos autos da Corte Superior; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos da Lei Adjetiva Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 833, §2o, do CPC, pois parte do valor executado abarca honorários de sucumbência, também de natureza alimentar, o que afasta a impenhorabilidade absoluta da remuneração da devedora. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 10 do CPC. Com efeito, a turma julgadora rejeitou a preliminar de nulidade no ID 18210876 – Págs. 3/4 argumentando que, apesar de o recorrente não ter sido intimado para se pronunciar sobre os documentos juntados pela parte contrária, sua manifestação não era indispensável, pois aqueles não se referiam a fatos novos ou a elementos diversos daqueles já existentes nos autos, o que afasta a hipótese de decisão surpresa. Portanto, para alterar as conclusões do colegiado é indispensável reapreciar fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Igualmente não deve prosseguir a sustentada violação ao artigo 833, §2o, do CPC, porquanto, segundo o STJ, “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1515629/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/2/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015